Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712493-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARI RIBEIRO DOS SANTOS tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, processo n. 0702757-39.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 152270040 dos autos de origem): “O processo tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento movida por ARI RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor de HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, por meio da qual a parte requerente postula: “e) No mérito, seja dada total procedência à ação, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 153.748,84 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), ora imputados ao autor; f) Seja o hospital requerido condenado a pagar ao requerente um quantum a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas;” A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação do réu a fim de que exerça o contraditório, uma vez que neste momento processual não vislumbro quaisquer ilegalidades no que toca à cobrança dos valores atinentes às despesas hospitalares vinculadas à paciente Eurides Sousa Alves, mormente considerando a afirmação do autor de que teria assinado as guias de internação referente à paciente. Ademais, entendo imprescindível também a dilação probatória, especialmente considerando que o autor não anexou aos autos a cópia das guias em questão. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentarem resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR.” Inconformado, o autor recorre. Em suas razões, o agravante sustenta que, por ter vínculo de consideração com a Sr. Eurides Sousa Alves, titular do plano de Saúde Plan-Assiste-MPF, a levou ao hospital agravado, em 21/05/2021, e a auxiliou no ato de ingresso na internação hospitalar realizada, no que “assumiu a responsabilidade de interná-la pelo plano de saúde.” Narra que, posteriormente, o hospital informou que o plano de saúde da Sr. Eurides não havia autorizado a internação, recusando-se a mantê-la na internação. Em razão disso, imediatamente ela foi transferida pra a rede pública de saúde, todavia, sobreveio para o agravante a cobrança de R$ 100.000,00, assim como resultou na negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que, muito embora hospital afirme que o recorrente seja o responsável financeiro pela internação da Sr. Eurides, os atos praticados foram apenas de amparo para fins de internação pelo plano de saúde. Postula a declaração de inexistência do débito cobrado do agravante. Ao final requer liminarmente seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que determinar a retirada do nome do agravante dos registros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Preparo no ID 45337885. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se ainda que estejam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, observo que o recorrente descreve ter prestado apenas amparo a Sr. Eurides no momento da sua internação, e que não é seu parente. Admite ter subscrito os atos de responsabilização propostos pelo hospital no momento da internação da Sr. Eurides, decorrendo disso a cobrança perpetrada, a qual busca afastar-se da responsabilização financeira. Em tese, para fins de desta cognição sumária, entendo plausível, desde logo, perquirir eventual aplicabilidade do Termo de Ajustamento de Conduta no 787/2016, firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Grupo do qual faz parte o Hospital Maria Auxiliadora, segundo o qual o título executivo extrajudicial, decorrente de situação de urgência/emergência, somente seria possível exigir a responsabilidade do terceiro ascendente, descendente ou cônjuge do paciente que recebe os serviços hospitalares. Neste sentido já decidiu a Corte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. VÍNCULO CONTRATUAL AUTORIZANDO OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. ESTADO DE PERIGO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA No 787/2016. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXEQUIBILIDADE EM FACE DO HOSPITAL APELADO. APLICAÇÃO IMEDIATA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COMPROMISSO DE NÃO PERSEGUIR JUDICIALMENTE OS VALORES DE TERCEIROS NÃO ASCENDENTES, DESCENDENTES OU CÔNJUGES DO PACIENTE. INCIDÊNCIA IMEDIATA EM TODOS OS CASOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. APLICABILIDADE NO PROCESSO JUDICIAL EM CURSO. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM FACE DO TERCEIRO NÃO PARENTE DO FAVORECIDO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA APELANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No particular, as partes celebraram contrato de prestação de serviços hospitalares para atendimento de um dos réus, tendo a apelante figurado como responsável solidária da dívida. 1.2. Diante da natureza da relação e do vínculo contratual, o Hospital ajuizou ação monitória, cobrando os valores dos serviços médico-hospitalares do paciente e do terceiro responsável. 1.3. Não prospera a alegação de estado de necessidade, ou de perigo, por parte do terceiro, mormente porque não presentes seus requisitos, quais sejam, a existência de grave dano atual ou iminente; a relação causal entre o perigo e o resultado, bem como a ciência da parte que dele se aproveita; obrigação excessivamente onerosa. 2. Por outro lado, os arts. 2o e 3o do Termo de Ajustamento de Conduta no 787/2016, título executivo extrajudicial, firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Grupo do qual faz parte o Hospital recorrido, em 24.10.2016, impede que o último persiga a responsabilidade do terceiro que não seja ascendente, descendente ou cônjuge do paciente que recebe os serviços hospitalares, afastando a exigibilidade criada pelo vínculo contratual. 2.1. Verificado que a apelante era, à época, enteada do paciente, inviável a sua responsabilização, em razão do comprometimento do Hospital recorrido em título executivo extrajudicial, de exequibilidade plena e imediata. 2.2. O fato de o TAC ter sido celebrado em momento posterior ao serviço de internação do paciente, pelo Hospital, não afasta sua aplicação no presente caso. Isso porque seu art. 3o determina que o grupo hospitalar tomará as medidas necessárias para deixar de buscar, em juízo ou fora dele, qualquer cobrança contra os referidos terceiros. Não se trata de aplicação retroativa do Termo de Compromisso, mas de mera incidência imediata aos processos judiciais em curso e ainda não sentenciados, nos quais se deve afastar a responsabilidade dos terceiros não parentes em linha vertical nem cônjuge do paciente hospitalar. 3. A celebração do TAC no curso do processo gera imediata incidência da obrigação de fazer negativa assumida pelo Hospital, qual seja, de deixar de buscar a responsabilidade do terceiro não parente vertical do paciente. A cláusula de não responsabilização constante dos arts. 2o e 3o do TAC no 787/2016, portanto, ocasiona a falta superveniente do interesse de agir em face desse terceiro, pois consubstancia óbice ao proveito útil de eventual sucesso na demanda, na medida em que inexigível o título obrigacional contra o último. 4. Recurso provido. Sentença reformada. (Acórdão 1205820, 00097997320158070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, tem-se como relevantes os argumentos da parte recorrente, de modo que elevada a possibilidade de provimento do recurso. Outrossim, a cobrança de valor expressivo ao recorrente, inegavelmente causa perigo de dano, ao passo que, não se vê perigo de dano inverso, posto que possível, ao recorrido, prosseguir na cobrança, caso ao final da demanda sagre-se vencedor. Isso posto, DEFIRO a liminar, para sobrestar a exigibilidade do título extrajudicial em referência, até o julgamento do presente recurso, assim como determinar a retirada do nome do autor/agravante dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao consumidor. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator